Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. JUSTA A DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR EM FAVOR DA PARTE AUTORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL. INPC. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. A origem de qualquer débito na conta corrente do usuário dos serviços bancários não pode ser meramente deduzida pelo simples fato de que constou no extrato bancário. Compete à instituição financeira, ora demandada, a prova da origem do lançamento (Código de Processo Civil, art. 373, II).
II. Nos processos judiciais, sobre o valor reconhecido na sentença condenatória incidirá o índice oficialmente utilizado pelo Tribunal (INPC), a título de correção monetária.
III. A expressa norma processual (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o) veicula a regra geral e obrigatória de que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais será a condenação. Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa. No caso concreto, há de se prestigiar agora o valor da condenação como base de cálculo.
IV. Apelação parcialmente provida.